Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-54.2021.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-54.2021.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE VAGNES BARBOSA

Advogado(s)
:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

EMENTA:

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-doença acidentário. Restabelecimento. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Nexo causal comprovado. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Piatã, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, determinando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie B91).

2.
A decisão de primeiro grau fixou a data de início do benefício (DIB) em 30/01/2020, correspondente ao dia seguinte à cessação administrativa do auxílio anteriormente concedido, determinando ainda a compensação das parcelas recebidas por força de tutela liminar.

II. Questão em discussão

(i) Saber se restou comprovada a incapacidade laborativa parcial e temporária do segurado para fins de restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou incapacidade parcial e temporária para o labor, decorrente de acidente de trabalho, com redução de movimentos dos dedos da mão esquerda, além de reconhecer o nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional.
4. Relatórios médicos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) reforçam as conclusões periciais.

5. Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, preenchidos os requisitos legais, o segurado faz jus ao auxílio-doença acidentário.

6
. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao restabelecimento do auxílio-doença em hipóteses de incapacidade temporária, bem como a impossibilidade de fixação de alta programada sem nova perícia médica.

IV. Dispositivo

7
. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos legais relevantes:
Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8007956-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 09.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8008434-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, publ. 07.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.